Tribunal: TJDFT
Processo: 0719932-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF). ACOLHIMENTO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANEURISMA NO SEGUIMENTO OFTÁLMICO. RISCO DE RUPTURA DA LESÃO E ÓBITO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), nova nomenclatura dada pela Lei Distrital no 6.270/19 ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) - criado pela Lei Distrital no 5.899/17 -, é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, haja vista o Decreto Distrital no 39.674/19, que revogou o Decreto no 38.332/17.
2. A parte passiva legítima para o mandado de segurança será sempre a pessoa jurídica de Direito Público, a qual a autoridade coatora representa. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
3. A delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF não exclui o dever do Distrito Federal e, portanto, não afasta a responsabilidade do ente federado, mormente porque o art. 2o, da Lei Distrital no 5.899/17, prevê a supervisão da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal aos atos de gestão do aludido instituto.
4. Não há que se falar em perda superveniente do objeto, uma vez que o Secretário de Saúde do Distrito Federal tem legitimidade para responder ao mandamus que objetiva assistência médico-hospitalar a ser prestada pelo Estado.
5. Segundo o art. 196, da CR, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
6. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente.
7. Constatada a necessidade de a impetrante ser submetida a procedimento cirúrgico, tendo em vista a gravidade do seu quadro clínico, incumbe ao Estado realizar a cirurgia da impetrante, na rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal.
8. Segurança concedida.